Tribunal: TJES
Processo: 0018737-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018737-82.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NÃO SUSCITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. MULTA ADMINISTRATIVA. TARIFA PROMOCIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de ação anulatória, julgou procedente o pedido formulado por Gol Linhas Aéreas S/A para afastar as penalidades administrativas impostas nos processos administrativos FA nº 0113-007.202-2 e FA nº 0113-003.218-9, instaurados pelo Procon Municipal. As sanções pecuniárias decorreram de supostas práticas abusivas relacionadas à negativa de reembolso e à cobrança de taxas de cancelamento em bilhetes adquiridos sob condições promocionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Procon Municipal motivou adequadamente a imposição das sanções administrativas; (ii) estabelecer se as cláusulas contratuais das tarifas promocionais violaram normas consumeristas a justificar a atuação sancionatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O exercício do poder de polícia administrativa, nos termos dos artigos 55 a 60 da Lei nº 8.078/1990 e do art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997, exige motivação idônea, observância à legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de nulidade do ato sancionatório.

4)
A cláusula contratual que prevê retenção de valores em caso de cancelamento de passagens promocionais está em conformidade com os artigos 2º, 3º e 5º da Resolução nº 400/2016 da ANAC, desde que haja prévia e clara informação ao consumidor.

5)
A jurisprudência pacífica reconhece a validade da diferenciação contratual nos casos de tarifas promocionais, desde que respeitado o dever de informação, o que se verificou no presente caso.

6)
Inexistindo violação aos direitos do consumidor e comprovada a regularidade contratual e legal da conduta da companhia aérea, impõe-se a manutenção da sentença que anulou as penalidades aplicadas pelo Procon.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retenção de valores em passagens promocionais canceladas é lícita quando respaldada por cláusula contratual clara e devidamente informada ao consumidor, conforme previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

2. Limita-se o controle jurisdicional do ato administrativo à verificação de legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração Pública na avaliação do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, art. 3º, art. 2º da Resolução nº 400/2016 da ANAC; art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997; arts. 55 a 60 da Lei 8.078/1990; art. 487, inciso I do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002443-28.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 27.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0044572-19.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, Procon Municipal de Vitória aplicou sanções pecuniárias à empresa
Gol Linhas Aéreas S/A.
, oriundas dos processos administrativos FA nº 0113-007.202-2 e FA nº 0113-003.218-9.

As penalidades pecuniárias decorreram de alegadas práticas abusivas relacionadas à negativa de reembolso e cobrança de taxas de cancelamento de passagens aéreas adquiridas em caráter promocional.

A sentença hostilizada anulou as sobreditas multas, sob o fundamento de legalidade da prática comercial:

“In casu, devo destacar que a jurisprudência dos tribunais brasileiros, há muito tempo, vem reconhecendo que nos contratos de adesão regidos pela legislação de consumo (CDC), quando for cumprido o dever de informação ao consumidor e os direitos, deveres e condições forem previamente estabelecidas no contrato, salvo abuso flagrante por parte das empresas, não cabe ao Poder Judiciário afastar a eficácia das cláusulas contratuais em questão, conforme exegese do artigo 2º da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), vejamos:

‘Art. 2º Na oferta dos serviços de transporte aéreo, o transportador poderá determinar o preço a ser pago por seus serviços, bem como suas regras aplicáveis, nos termos da regulamentação expedida pela ANAC.

Parágrafo único. O transportador deverá disponibilizar nos locais de vendas de passagens aéreas, sejam eles físicos ou eletrônicos, informações claras sobre todos os seus serviços oferecidos e as respectivas regras aplicáveis, de forma a permitir imediata e fácil compreensão.’

Por tal razão, no caso em que as passagens aéreas são adquiridas em caráter promocional, e que possuem condições de cancelamento e reembolso específicas, desde que tais regramentos para cancelamento e reembolso estejam previstos nas cláusulas contratuais, não encontro óbice para que a relação de consumo seja regida pelos próprios termos da avença. Em caso recente e análogo a este decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado (grifei):

[...]

Portanto, filiando-me à corrente jurisprudencial acima mencionada, em cognição exauriente, tenho que a requerente não cometeu qualquer ilegalidade ao condicionar o reembolso e o cancelamento das passagens promocionais aos termos previstos na Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e no contrato. Desse modo, é evidente que amparou-se o PROCON municipal em premissas jurídicas equivocadas ao reconhecer a ilegalidade das condições diferenciadas das passagens promocionais.

Adicionalmente, em leitura atenta das decisões administrativas acostadas às fls. 44 e seguintes, é patente que o PROCON municipal não cotejou adequadamente as supostas normas da legislação consumerista que teriam sido infringidas pela parte autora em contraste com os fatos que foram levados ao conhecimento do Órgão Municipal pelos reclamantes. Pelo contrário, nota-se que foram travados argumentos excessivamente genéricos, que pouco faziam remissão aos fatos arguidos na reclamação efetuada perante o PROCON municipal. Portanto, especialmente porque a Teoria dos Motivos Determinantes afeita aos ditames do Direito Administrativo exige que os atos da Administração Pública sejam amparados em razões idôneas para que sejam revestidos de legalidade, tenho que o PROCON municipal cometeu grave vício de motivação ao embasar as decisões administrativas sancionatórias em argumentos genéricos e em termos jurídicos abertos, que poderiam facilmente serem utilizados para justificar a imposição de sanção pecuniária a qualquer fato que fosse levado a conhecimento do Órgão de Proteção ao Consumidor, sem que fosse individualizado cada caso.

Desse modo, tenho que o caso em tela é de flagrante ilegalidade, passível de intervenção corretiva pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado na peça vestibular para ANULAR os Processos Administrativos do Procon de Vitória de nºs FA nº 0113-007.202-2 e FA nº 0113-003.218-9 e as multas correlatas aplicadas. Com isso, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015”.

Pois bem. A rigor, inserem-se as companhias aéreas no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, a elas se aplicando o disposto no art. 20 do diploma consumerista na hipótese de vício na prestação de serviços.

O poder de polícia administrativa atribuído ao Procon encontra fundamento nos artigos 55 a 60 da Lei nº 8.078/1990, que preveem a aplicação de sanções administrativas como mecanismo de repressão a infrações às normas consumeristas.

A teor do art. 28 do Decreto Federal n.º 2.181/1997, a imposição de multas, dentro desse contexto, deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida pelo fornecedor e condição econômica do infrator:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Importa dizer que o exercício do poder de polícia deve sempre se adequar às balizas da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de vulneração das garantias constitucionais do administrado.

Estabelece o art. 2º da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC que
o transportador aéreo detém a prerrogativa de determinar o preço a ser pago por seus serviços, bem como as regras aplicáveis, desde que em conformidade com a regulamentação expedida
pela própria agência regulamentadora.

O parágrafo único do sobredito artigo impõe ao transportador o dever de disponibilizar, nos locais de venda de passagens aéreas,
informações claras
sobre os serviços oferecidos e as respectivas regras aplicáveis, de forma a permitir imediata e fácil compreensão pelo consumidor.

Art. 2º Na oferta dos serviços de transporte aéreo, o transportador poderá determinar o preço a ser pago por seus serviços, bem como suas regras aplicáveis, nos termos da regulamentação expedida pela ANAC.

Parágrafo único. O transportador deverá disponibilizar nos locais de vendas de passagens aéreas, sejam eles físicos ou eletrônicos, informações claras sobre todos os seus serviços oferecidos e as respectivas regras aplicáveis, de forma a permitir imediata e fácil compreensão.

As condições contratuais relacionadas ao reembolso e multa estão previstas nos artigos 3º 5º da prefalada resolução:

Art. 3º O transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que
a multa pelo reembolso ou remarcação
não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte aéreo, observado o disposto nos arts. 11 e 29, parágrafo único, desta Resolução.

Art. 5º No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário:

I - valor total da passagem aérea a ser pago em moeda nacional, com discriminação de todos os itens previstos no art. 4º, § 1º, desta Resolução;

II - regras de não apresentação para o embarque (no-show),
remarcação e reembolso, com suas eventuais multas;

À evidência, as condições atinentes às tarifas promocionais, incluindo as políticas de cancelamento e reembolso, foram devidamente informadas aos consumidores no momento da contratação.

No caso, a reclamação do consumidor, que fundamenta a aplicação da sanção pelo Procon, não merece prosperar, motivo pelo qual o motivo de fato e a ilicitude a ele imputada não insubsistentes.

A cobrança de taxas em razão do cancelamento de passagens adquiridas sob condições promocionais encontra respaldo na mencionada resolução da ANAC, desde que observados os princípios da informação e transparência previstos no CDC.

Conquanto não se ignore a competência do PROCON para interpretar cláusulas contratuais e aplicar sanções caso verifiquem a existência de cláusulas abusivas
1
, é possível concluir pela motivação inidônea do ato administrativo quanto ao
controle da legalidade
, haja vista ter a companhia aérea demonstrado o exercício regular do direito.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - ABUSIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – REEMBOLSO DE PASSAGEM – RETENÇÃO DE VALORES - DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Infere-se dos autos que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança de R$ 100,00 (cem reais) à consumidora em encargos pelo cancelamento da passagem aérea no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais), ainda que com 01 (um) mês de antecedência. 2 - A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu art. 3º, determina que a transportadora aérea deve oferecer ao passageiro ao menos uma opção de passagem em que a multa não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços. 3 -
É facultado à companhia aérea determinar o quantum reembolsável em cada modalidade de passagem, desde que ao menos uma delas tenha retenção máxima de 5% (cinco por cento) do valor, não sendo este o patamar fixo. 4 - A passagem adquirida pela autora era promocional, em modalidade que não comportava a restituição integral dos valores, informação que estava disponível a ela no momento da compra. 5 - Em que pese ter adquirido a passagem que apresentava ter o melhor custo-benefício, a consumidora fez sua escolha consentindo com as condições informadas pela companhia aérea, sendo a impossibilidade de reembolso ou reembolso de percentual reduzido uma delas
. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número: 0002443-28.2015.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – CANCELAMENTO DE PASSAGEM ÁEREA A PEDIDO DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE PERCENTUAL EM CONFORIDADE COM A PORTARIA Nº 676/2000 DA ANAC – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA DA COMPANHIA AÉREA CONTRA O CONSUMIDOR –
INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICASSE A RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO POR BILHETES DE PASSAGEM ADQUIRIDOS COM TARIFA PROMOCIONAL – ILEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I. De acordo com o entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar. III.
Inexistindo evento excepcional que justificasse a restituição integral de valores de aquisição de passagens aéreas com tarifa promocional, carece de motivação a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Vitória contra companhia aérea, tendo em vista que essa não incorreu em prática abusiva contra o consumidor.
IV. Sentença confirmada, com majoração de honorários contra o recorrente vencido. V. Recurso conhecido e DESPROVIDO. (TJES, Número: 0044572-19.2013.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2024)

Considerando que as taxas de cancelamento de tarifas promocionais se adequam à resolução da ANAC e aos limites da razoabilidade, subservientes a ressarcir a empresa de aviação civil pelos custos operacionais inerentes ao serviço disponibilizado ao consumidor, a penalidade administrativa é ilegal e deve ser afastada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
AgInt no REsp n. 1.211.793/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018; REsp n. 1.652.614/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017; REsp n. 1.279.622/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 17/8/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 17.06.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
SESSÃO: Sessão Ordinária PRESENCIAL de 17/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões